Tribunal: STF
Processo: AI 107457
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-25
Data de publicação: 1986-02-25

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VETO REGIMENTO (ART.325, VI).
INCONSISTENCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INCONSISTENTE, ALÉM DE
NÃO PREQUESTIONADA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL, RESTA INSUPERADO O
OBICE REGIMENTAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.